Tribunal: TJSP
Processo: 0330388-67.2001.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 0330388-67.2001.8.26.0100/50002,
da Comarca de São Paulo, em que é agravante PASCHOAL
SORRENTINO FILHO, é agravado BANCO FIBRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0330388-67.2001.8.26.0100/50002 -Voto no 28.181
2
AG. INT. No 0330388-67.2001.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO (39a VC)
AGTE: PASCHOAL SORRENTINO FILHO
AGDO: BANCO FIBRA S/A
VOTO No 28.181
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REMUNERAÇÃO DE
DEPÓSITO JUDICIAL. O depósito judicial do montante
devido extingue a obrigação do devedor, nos limites
da quantia depositada. V. Acórdão firmado em
consonância com o decidido pelo E. STJ no Recurso
Especial
no
1.348.640/RS
(tema
677).
Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
PASCHOAL
SORRENTINO
FILHO
contra
decisão
que,
em
cumprimento de sentença, negou seguimento a recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.348.640/RS, julgado sob
o regime dos recursos repetitivos. Alega a existência de
coisa julgada relativa à penhora em dinheiro e ao
pagamento de juros moratórios para o período posterior à
data de 17/10/2002, em relação aos valores que deveriam
ser depositados como garantia da execução. Destaca que a
divida discutida é ilíquida e inexiste garantia prestada
nos autos, o que afasta a aplicação do precedente
repetitivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0330388-67.2001.8.26.0100/50002 -Voto no 28.181
3
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se o
recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se
aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido,
o AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min.
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no
RE no AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e os paradigmas
apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.348.640/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, na fase de
execução, o depósito judicial do montante integral ou
parcial da condenação extingue a obrigação do devedor,
nos limites da quantia depositada. Confira-se a fls.
3478/3479.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 3109/3114) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir da seguinte maneira: “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0330388-67.2001.8.26.0100/50002 -Voto no 28.181
4
rigor,
portanto,
no
mérito,
tudo
resume-se
na
interpretação do alcance, da extensão da expressão
“juros
até
o
efetivo
pagamento”, se do depósito
efetivado nos autos obteve o banco apelado, ou não, a
elisão de sua mora. Defende o apelante que não, porque o
acórdão que definiu seus honorários, transitado em
julgado, teria determinado a incidência de juros sem
qualquer limitação temporal (o que em si está correto,
mas a questão a ser resolvida é em ter o depósito efeito
liberatório, elisivo da mora, ou não, e sobre isso não
houve manifestação no citado acórdão desta 34a Câmara
Proc. no 904.519-04, atual no 9167411-42.2005.8.26.0000 -
).
Não é correto o entendimento do apelante.
Não há ofensa alguma à coisa julgada na interpretação
levada a efeito pela digna Juíza monocrática, que se
fundamentou no entendimento cristalizado no STJ de que o
depósito judicial tem efeito de pagamento e extingue a
execução, a partir daí não mais se computando juros
(porque mora não há, o que é lógico, em face de quem
depositou o valor devido nos autos), enquanto a correção
monetária corre por conta do banco depositário

evitando qualquer diminuição do capital na atualização
do valor nominal da moeda.
De se lembrar de que o próprio depósito
judicial conta com remuneração específica a cargo da
instituição financeira, motivo pelo qual eventual nova
incidência
de
juros
seria
claramente
indevida,
configurando bis in idem' evidente” (fls.3112/3113).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0330388-67.2001.8.26.0100/50002 -Voto no 28.181
5
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO